Tribunal: TJDFT
Processo: 0722421-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722421-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DELIO CARNEIRO PINHEIRO, FABIANO ANTUNES MIQUELANTE, FLAVIO HENRIQUE ZOTTI, JOSE ROSILDETE DE OLIVEIRA, KATIA MARIA NUNES DE ARAUJO, MARCOS DORIVAL ZAGO, MARIA DAS GRACAS CAETANO DOS REIS FARIA, NEUSA MARIA DE AGUIAR, SIDNEY SOTERO MENDONCA, VERONICA MARIA BRAGA BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 51724100. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 51973349. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DELIO CARNEIRO PINHEIRO, FABIANO ANTUNES MIQUELANTE, FLAVIO HENRIQUE ZOTTI, JOSE ROSILDETE DE OLIVEIRA, KATIA MARIA NUNES DE ARAUJO, MARCOS DORIVAL ZAGO, MARIA DAS GRACAS CAETANO DOS REIS FARIA, NEUSA MARIA DE AGUIAR, SIDNEY SOTERO MENDONCA e VERONICA MARIA BRAGA BARBOSA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2023 15:47:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador